Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702847-52.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR AMORIM, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., JULIO CESAR AMORIM D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por JULIO CESAR AMORIM (ID 27007185) e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (ID 27007180) ante da sentença (ID 27007178) proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação de danos morais e materiais, pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, JULIO CESAR AMORIM, em Contrarrazões (ID 96416544 da origem), suscitou preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 16:25:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador